Tribunal: TJPA
Processo: 0800876-23.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800876-23.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARABA LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO A QUO EM AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO - DECISÃO CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

A jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios é no sentido de que: “Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, ou a sua reforma, devendo ser mantido o “
decisum
”.

Faculdade requerida ora agravante que mudou sua modalidade de ensino presencial para a distância EaD, de forma abusiva, sem prévia informação aos alunos, contrariando disposição contratual.

Na prática, o agravante impõe aos estudantes, de forma unilateral e sem antes notificá-los, a modalidade de ensino EaD (Educação a Distância), desconsiderando as disposições contidas no contrato firmado entre a Instituição de Ensino Superior e o alunado (consumidor) do serviço ofertado.

A abusividade se materializa diante do desequilíbrio contratual, por inobservância da Legislação consumerista - Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90.

Nos termos do voto do Desembargador Relator, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para manter hígida a decisão de primeiro grau.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ-PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0800876-23.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARABÁ LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2021 Z. 3004

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. Num. 4479049), interposto por CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARABÁ LTDA, inconformado com a decisão (Id. Num. 17184143), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação Civil Pública n.º 0801903-88.2020.8.14.0028, a qual
deu parcial provimento ao pleito de antecipação de tutela
formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), que alegou que o Centro de Ensino Superior de Marabá estaria praticando uma suposta abusividade consistente em introduzir, na organização pedagógica de seus cursos, disciplinas ministradas na modalidade de Ensino à Distância (EAD).

Transcrevo a parte dispositiva da predita decisão:

“Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, verifico satisfeitos os requisitos, portanto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à requerida que as matérias e cursos na modalidade ensino à distância – EaD não ultrapassem 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso, excluindo os cursos de saúde e engenharia, até decisão ulterior, observando-se ainda o dever de informação prévia, detalhada e ampla do Projeto Pedagógico do Curso, e tudo quanto ao mais acerca da modalidade empregada, especialmente no que tange aos artigos 47, §1º Lei 9.394/96 (LDB) e 5º da Portaria 2.117/2019 do MEC.

23. Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Insatisfeito com o decisum que contraria os seus interesses, o CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARABÁ LTDA
agravou
(Id. Num. 4479049).

Em síntese, no seu extenso arrazoado, fez, inicialmente, uma sinopse dos fatos e circunstâncias que envolvem a demanda, aduzindo que a ação civil pública foi precedida pela Notícia de Fato n.º 000051-940/2020, instaurada pelo MPPA a partir de denúncia anônima, formalizada por alunos da Instituição de Ensino ora recorrente, relatando terem tomado conhecimento, por meio das Coordenações dos seus respectivos cursos, que algumas disciplinas de suas grades curriculares seriam ofertadas nas modalidades
disciplina interativa à distância
(DI) e
disciplina interativa híbrida
(DBI).

Segundo relataram os denunciantes, não teria havido prévia comunicação aos alunos matriculados nos semestres anteriores acerca da mudança da metodologia de ensino, afirmando que a Instituição omitiu tais informações sobre o referido projeto pedagógico e a organização pedagógica curricular, carga horária, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, mais, que tudo estaria em desacordo com o art. 47 da Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96 (LDB) e o inciso III do art. 6º, o art. 8º e o art. 31 todos do CDC.

Aduziu, o agravante, que os fatos relatados pelos denunciantes não refletem a realidade da oferta das disciplinas que compõem as grades curriculares dos cursos de graduação presenciais ofertados.

Pontuou, ainda, serem insubsistentes os argumentos abarcados pelo MPPA, e equivocada a fundamentação da decisão
a quo
, pois a Instituição de Ensino Superior ora agravante, sempre pautou os seus procedimentos na regularidade e boa-fé, notadamente, dentro dos precisos liames dispostos pelo Ministério da Educação (MEC), e que, ausente qualquer prejuízo aos discentes.

Em ato contínuo, após citar legislação que segundo informa respalda seus argumentos, frisou ser impensável que, em pleno século XXI, possa haver alunos graduandos que não estejam plenamente adaptados às mais diversas tecnologias remotas de comunicação e aprendizado, sendo certo que as habilidades para atuar por meio destas ferramentas se tornarão cada vez mais indispensáveis para o exercício de qualquer profissão de modo que, em poucos anos, os profissionais que não tiverem condições de operacionalizar suas atividades por meio de ferramentas tecnológicas serão gradualmente excluídos do mercado de trabalho.

Com esses e outros argumentos, finalizou ponderando que uma vez demonstrada a ausência de lastro jurídico e fático capaz de sustentar a decisão recorrida, bem como o iminente prejuízo da manutenção de seus termos, a Instituição de Ensino Superior pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, tornando sem efeito a tutela deferida pelo r. Juízo a quo até o julgamento final do recurso, quando deve ser dado integral provimento ao presente recurso, a fim de se reformar a r. decisão de primeiro grau, de modo que, cesse em definitivo a tutela concedida pelo r. Juízo singular.

Em remate, reiterou o pedido no sentido de que todas as publicações referentes ao feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Arantes Barcellos, inscrito na OAB/SP n.º 154.361, com endereço profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1729, 4º andar, CEP 04543-000, na cidade de São Paulo/SP, seja no endereço físico indicado acima ou por meio do endereço eletrônico
cogna@btlaw.com.br
.

Em exame de cognição sumária, INDEFERI o pleito recursal,

deixando para o momento do exame de cognição exauriente o pronunciamento definitivo pela 1ª Turma de Direito Privado, ocasião em que este Relator, já iria dispor de maiores esclarecimentos sobre a questão, pois, certamente estariam acostadas aos autos a manifestação da parte agravada, descrevendo os fatos com suficientes especificidades, de modo a delimitar o objeto da controvérsia, tudo em observância ao consagrado Direito Constitucional, da ampla defesa e do contraditório.

Determinei a expedição de ofício ao Juízo de primeira instância, comunicando-lhe do teor desta decisão, solicitando as informações necessárias, e a intimação da parte agravada na forma da lei.

O Ministério Público
contrarrazoou
o recurso, aduzindo:

VIOLAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA PORTARIA DO MEC N.º 2.117/2019 E NA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO – DA INFRAÇÃO AO REGIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO PITÁGORAS (ATUALIZADO EM JANEIRO DE 2020)

INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS RELAÇÕES DE CONSUMO E DAS NORMAS CONSUMERISTAS

Sustentou que nesse contexto, cabe ao consumidor, nos termos do art. 35 do CDC, exigir que a fornecedora de serviços educacionais, ora Agravante, cumpra a obrigação quanto à metodologia de ensino contratada e que as matérias EaD não ultrapassem 20%

da carga horária total do curso, sob pena de prejuízo ao consumidor, ou a equivalente reparação em perdas e danos.

Asseverou que o agravante contextualizou a demanda/recurso ao novo padrão de ensino imposto pela pandemia de COVID-19, como justificativa para oferecer os serviços educacionais dos cursos presenciais integralmente na modalidade EaD.

Alegou que o pedido de efeito suspensivo pretendido pelo agravante não deve ser concedido em face do iminente perigo de dano irreparável e/ou de difícil reparação.

Aduziu não ser verdade que a situação da pandemia de COVID-19 impossibilita a operacionalização da decisão
a quo
.

Pontuou o Ministério Público ser inegável o impacto causado pela pandemia em todos os quadrantes do cotidiano, exigindo de todos, pessoas e instituições, rápida readaptação.

Entretanto, o agravante busca se eximir da responsabilização pelo
ato lesivo por ele perpetrado antes de
instalada a pandemia
, sob a alegação de que a mudança para a modalidade EaD é fato inexorável, e que na prática, essa modalidade de ensino já vinha sendo experimentada pelas instituições de ensino superior de maneira paulatina e irreversível.

Com esses argumentos, finalizou pugnando pelo indeferimento da antecipação recursal, assim como pelo desprovimento do recurso, para manter
in totum
a decisão de primeiro grau.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes se fazem os requisitos de admissibilidade.

De início insta consignar que, em consulta ao sítio do Tribunal – TJPA, verifiquei que a audiência de conciliação aprazada para o dia 09/03/2021, não se realizou e foi remarcada para o dia 28/04/2021.

Pois bem!

Em exame de cognição exauriente, que é típica dos procedimentos que objetivam o desfecho definitivo do conflito trazido ao juiz, no qual se busca a solução do litígio, visando atender aos anseios do jurisdicionado. Passo a resolver a controvérsia trazida ao crivo do Poder Judiciário.

Entendo como oportuno salientar, que desde o primeiro momento, quando do exame de cognição perfunctória, este relator expôs de forma clara, objetiva e suficiente, as
razões do indeferimento do efeito suspensivo postulado
pelo agravante, e mais, declinou seu convencimento quanto ao acerto da decisão prolatada pela Magistrada
a quo,
a qual entendo como bastante explicativa.

No caso, o Ministério Público salienta que o agravante busca se eximir da responsabilização
pelo ato lesivo por ele perpetrado antes de instalada a pandemia
, ou seja, a mudança das aulas presenciais para a modalidade EaD (Educação a Distância).

Vislumbra-se, no caso em questão, desproporção entre o serviço prestado e a mensalidade paga, gerando desequilíbrio na relação contratual.

Ressalta-se que além de haver efetuado a mudança de forma
unilateral
, o mais grave, é que está sendo cobrada a mensalidade na sua integralidade, enquanto as aulas não estão sendo ministradas tal como originariamente contratado. Portanto, não está havendo a prestação do serviço na forma delineada em contrato, nos termos em que foi pactuado.

Assim procedendo, o abuso se torna ainda maior, uma vez que não foi concedido uma redução na mensalidade.

Em outras palavras, na hipótese, deveria se observar a proporcionalidade, de forma a restabelecer o equilíbrio contratual, na forma do artigo 51, §1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante deste cenário, evidencia-se a probabilidade do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação aos estudantes na condição de consumidores. Mostra-se prudente as partes avaliarem essa possibilidade pelo período em que perdurar as aulas telepresenciais, sendo absolutamente reversível após a normalização da situação enfrentada neste momento.

Como sabido, a decisão liminar, em virtude de seu caráter provisório, pode ser modificada a qualquer tempo, sobretudo, quando alterações fáticas justificam a mudança.

Ademais, na hipótese, é inquestionável a perda da qualidade do conteúdo ministrado, uma vez que os alunos não poderão usufruir da estrutura da instituição, em decorrência da falta de aulas práticas, uso de biblioteca, das estruturas do campus dentre outros.

Nesse sentido o julgado
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR ANTECEDENTE. REDUÇÃO DE MENSALIDADES. CURSO DE MEDICINA. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Vislumbra-se plausibilidade nas alegações, uma vez que, prima facie, por motivos imprevisíveis, o valor da prestação devida pela agravante é desproporcional aos serviços prestados. Redução de 30% no valor das mensalidades. Reversibilidade presente. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(
TJSP
; Agravo de Instrumento 2151388-18.2020.8.26.0000; Rel. ROSANGELA TELLES; documento é cópia do original, assinado digitalmente liberado nos autos em 28/09/2020 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO SÃO PAULO Câm.; Julg.: 15/08/2020).

É de senso comum que o oferecimento de aulas nessas condições (EaD) possui custos menores do que aquele disponibilizado presencialmente, considerando as despesas com espaço das aulas, insumos, limpeza, segurança etc. Logo, resta demonstrada a verossimilhança pelo agravado (MP) quanto à plausibilidade de se reduzir as mensalidades, ante a alteração dos termos contratados e dos serviços que deveriam ser oferecidos, sem, obviamente, adentrar na eventual culpa que extrapola os limites do recurso do agravo de instrumento.

Noutro viés, observo que na decisão combatida, o magistrado a
quo
, atento a essa conjuntura, agiu com prudência e cautela ao deferir
parcialmente
o pedido Ministerial.

Explicitou que o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela tem por objetivo, determinar que a requerida não ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga horária total dos cursos, excluindo os cursos de saúde e engenharia, até decisão ulterior.

Observou ainda, que a Instituição de Ensino Superior tem o dever de disponibilizar informação prévia, detalhada e ampla dos Projetos Pedagógico dos Cursos, e tudo quanto ao mais acerca da modalidade empregada, especialmente no que tange aos artigos 47, §1º Lei 9.394/96 (LDB) e 5º da Portaria 2.117/2019 do MEC.

Desta forma, entendo que uma vez presentes os requisitos autorizativos da concessão do pleito Ministerial, e tendo em vista a necessidade de produzir soluções razoáveis e proporcionais ao atual momento, e mais, considerando ainda que “a virtude está no meio”, mostra-se imperiosa a manutenção do
Decisum
combatido, prolatado no juízo de origem, que determinou a parte agravante CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARABÁ LTDA, proceda de acordo com os termos nele lançados.

Em razão disso, por todos os fatos e fundamentos jurídicos até aqui apresentados, entendo não ser razoável submeter os universitários a tantas incertezas e inseguranças, tornando ainda mais penosa a dura realidade desta significativa parcela da população, principalmente o estudante menos favorecido, que muitas vezes além de lutar pelo seu sustento, precisa custear os seus estudos com muita dificuldade.

Concordo plenamente com a observação feita pala Instituição de Ensino/agravante, quando argumenta ser impensável que, em pleno século XXI, possa haver alunos graduandos que não estejam plenamente adaptados às mais diversas tecnologias remotas de comunicação e aprendizado. Quanto a essa assertiva! É certo que vivemos a era digital, era em que a tecnologia se faz presente e necessária a vida de qualquer cidadão. Basta olharmos em volta, e por toda parte ela está lá.

Entretanto, volto a questão tratada linhas acima repito: existem aqueles estudantes menos favorecidos economicamente, que muitas vezes além de lutar pelo seu sustento, precisa custear os seus estudos com muita dificuldade.

Portanto, não basta ao cidadão adquirir apenas habilidades básicas, tem que ser muito mais do que isso.

A questão passa pelos custos que o aluno terá que suportar de forma abrupta, uma vez que ao se matricular não lhe foi informado quanto a uma possível mudança de metodologia (EaD), Educação a Distância, obrigando-o a incluir no seu orçamento custos não previstos.

A desigualdade na distribuição de renda é, sem dúvidas, um fator decisivo para o Brasil, país continental, quando comparadas as regiões, Estados da Federação e por fim os seus Municípios. Tudo isso precisa ser levado em conta, embora compreenda que o computador e a internet são ferramentas capazes de melhorar a qualidade de vida de todos nós.

Entretanto, verifico que na conjuntura atual, e em razão da ausência de previsão contratual referente a situação posta, não há como albergar tal insurgência da parte agravante.

Forte em tais argumentos, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 24 de maio 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/05/2021